Tribunal: TJSP
Processo: 1055014-77.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Cobrança por serviço cuja contratação havia sido cancelada. É cediço que a cobrança indevida não enseja o dano moral, a não ser em hipóteses especiais, demonstrado o abuso. Conduta da apelada que gerou simples transtornos e aborrecimentos à apelante. Inexistência de dano

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Cobrança por serviço cuja contratação havia sido cancelada. É cediço que a cobrança indevida não enseja o dano moral, a não ser em hipóteses especiais, demonstrado o abuso. Conduta da apelada que gerou simples transtornos e aborrecimentos à apelante. Inexistência de dano moral indenizável. Multa diária que tem como escopo a realização do direito material, com exigência apenas em caso de descumprimento da ordem a partir da publicação do julgado, uma vez que não teve valor estabelecido no curso da lide. Sucumbência recíproca que autoriza a partição igualitária dos encargos processuais. Recurso parcialmente provido.